Tribunal: TJSP
Processo: 2274185-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença -Decisão que rejeita impugnação ofertada pelo banco executado e homologa cálculo da contadoria judicial – O termo inicial da correção monetária, fixado na coisa julgada material, e aclarado pelo juízo, é 12/2013, mas a Contadoria Judicial considerou 09/2013 - Decisão desconstituída para refazimento dos cálculos – Recurso provido.